Tribunal: TJDFT
Processo: 0737350-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737350-74.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO LAGE, LUCAS CRISTHIAN RODRIGUES CANDIDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO EM PARTE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA PENAL. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recurso conhecido em parte. 1.1. Não subsiste interesse recursal na definição do valor dia-multa, eis que este ponto já foi definido pelo Juízo singular na sentença monocrática, ao estabelecê-lo na razão unitária mínima, na forma do art. 49, §1°, do Código Penal. 2. Os apelos questionam a sentença monocrática, no que concerne a autoria e materialidade dos delitos de associação criminosa e estelionato, consumado e tentado, e, ultrapassada esta fase, na fixação da reprimenda imposta aos sentenciados. 3. Para configuração do crime de associação criminosa (art. 288 do CPP), é exigível que três ou mais pessoas se associem, de modo estável e duradouro, independentemente de hierarquia entre seus membros, com a finalidade específica de praticar crimes. 3.1. Não é pressuposto necessário à caracterização do delito, entretanto, que os agentes tenham efetivamente cometido os crimes pretendidos, pois se trata a associação criminosa de delito formal, consumando-se no momento em que estabelecida a associação de seus membros de modo estável e duradouro, com o fim de praticar os ilícitos penais. 3.2.Como se não bastasse, há comprovação nos autos de ilícitos penais praticados pelos apelantes. 4. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal. 4.1. As provas demonstram que, após a subtração dos cartões, os réus conseguiram fraudulentamente comprar um aparelho celular com o cartão de uma das vítimas e só não repetiram o crime porque foram surpreendidos com o bloqueio do cartão. 4.2. Não há falar em crime impossível, quando o estelionato praticado por meio de cartão bancário subtraído fraudulentamente não se consuma pelo fato de a vítima o haver bloqueado junto à instituição financeira. 5. Descabida a pretensão de reforma da sentença para reduzir a pena imposta aos sentenciados em patamar inferior ao mínimo normativamente previsto, ainda que com fundamento em circunstâncias atenuantes, sob pena de afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 231) e pelo Supremo Tribunal Federal (tema da repercussão geral n° 158). 5.1. Enquanto não forem revistos os entendimentos citados, não remanesce qualquer direito ao sentenciado, em promover redução da pena aquém do mínimo legal, por força de eventual circunstância que lhe seja favorável. 6. Acertada a redução da pena em apenas 1/3 (um terço), na forma do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, pela tentativa de estelionato, considerando que os agentes já haviam praticado todos os atos antecedentes à execução do crime, faltando apenas o pagamento pela compra fraudulenta, só não obtendo a vantagem ilícita por fato alheio à sua vontade. 7. Recurso do réu Thiego conhecido parcialmente e dos demais corréus integralmente conhecidos. Recursos não providos. Os recorrentes apontam violação aos artigos 29 e 288, ambos do Código Penal, afirmando, em suma, que não restou caracterizada a associação criminosa no caso em exame. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 29 e 288, ambos do CP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “no presente caso, os requisitos do tipo penal são demonstrados a partir do vínculo associativo inequivocamente formado entre os réus que, a propósito, mostra-se ordenado, com divisão de tarefas específicas entre os agentes, considerando o modus operandi na execução dos delitos, elementos, inclusive, que atribuem o caráter de estabilidade e durabilidade da associação, acrescendo-se também a própria distância percorrida pelos agentes para praticarem os crimes nesta Capital” (ID Num. 54544111 - Pág. 10). E rever tal conclusão é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.351.877/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017